Tribunal: TJDFT
Processo: 0740171-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PODER PÚBLICO. MATRÍCULA CRECHE DA REDE PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM. INCIDÊNCIA DE MULTA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. As teses firmadas pelo STF no julgamento do Tema 548 não impedem a aplicação de multa em caso de descumprimento da decisão que determina a matrícula da criança em creche próxima à sua residência, ao contrário, conforme entendimento consolidado pelo STF, o Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais que tratam do acesso à educação básica.
3. A imposição de multa visa dar efetividade ao dever de o Estado efetuar a matrícula da criança em estabelecimento de educação infantil próximo à sua residência.
4. Não é viável a oposição de embargos declaratórios com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
5. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.